Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-03.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001143-03.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVAN DOS SANTOS MORAES - CPF: 022.406.961-68 (EMBARGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVAN DOS SANTOS MORAES - CPF: 022.406.961-68 (EMBARGANTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, decorrentes de contratação fraudulenta. A embargante alega omissão no julgado, pleiteando nova manifestação sobre os fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos representam mera tentativa de rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido examinou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam a condenação, destacando a má prestação do serviço bancário, a ausência de justificativa para o desconto indevido e a presunção de má-fé.

5. A jurisprudência do STJ foi adequadamente aplicada quanto à repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e aos parâmetros para a indenização por danos morais.

6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 972028/MS; STJ, AREsp 968496/MS; STJ, REsp 1.570.980/MG; STJ, REsp 1527458/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, REsp 254.413.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO BMG S.A, contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 273963397 – pág. 01
).

A instituição financeira embargante alega omissão no acórdão visto que ignorou ausência de má a enseja devolução de valores em dobro, exorbitância de valores decorrentes de Danos Morais e inexistência do atendimento de pedido de compensação de valores.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e a modificação do
decisum.

Contrarrazões (Num. 278266379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que existem omissões a serem supridas, pois que as questões alegadas foram examinadas, conforme extratos do acórdão (Num. 276439350 - pág. 03/04):

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de dívida inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pela parte consumidora.

O c. STJ já assentou que o consumidor que teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

Sendo assim, conclui-se que o débito referido na inicial decorre da ação criminosa de terceiros de má-fé, que, de posse dos dados da parte autora, forjaram a contratação do empréstimo em seu nome. Assim, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

(...)

Ao caso em tela, não se visualiza justificativa plausível para o erro na cobrança. Ademais, a instituição bancária, dotada de
expertise
técnica e recursos tecnológicos, deveria proporcionar segurança ao consumidor, evitando cobranças indevidas. Portanto, configura-se a má-fé presumida, cabendo a restituição em dobro, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada (STJ REsp 1.570.980/MG).

Ainda que assim não fosse, o entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

(...)

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

(...)

A possibilidade de repetição do indébito em dobro, matéria do art. 42, § único do CDC ao consumidor com o qual se insurge o banco apelante, assegura ao consumidor, devolução em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025